Tribunal: TJMT
Processo: 0008525-15.2019.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008525-15.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HIGOR JUNIO SILVA SANTOS - CPF: 056.528.361-80 (APELANTE), EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 703.388.501-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE RENATO DA FONSECA - CPF: 304.573.781-15 (VÍTIMA), MARIA JULIA RIBEIRO FIGUEIREDO - CPF: 412.350.451-53 (VÍTIMA), ADERITO LUCAS SOARES QUEIROZ - CPF: 023.793.821-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA - CPF: 038.965.431-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUENES ALVES ARAUJO - CPF: 057.248.491-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO (ART.
155, § 4º, I e II DO CÓDIGO PENAL)
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALMEJADA
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS, SOBRETUDO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO DOS AGENTES POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS INVESTIGAÇÕES E APREENSÕES. REQUERIDA
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE
RECEPTAÇÃO
.
INVIABILIDADE
. ALEGAÇÕES PUERIS DA DEFESA QUE NÃO PODEM PREVALECER DENTRO DESTE CONTEXTO EM QUE HÁ PROVAS ROBUSTAS DA PRÁTICA CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria quando o conjunto probatório demonstra claramente a prática do crime pelo apelante, principalmente pelos depoimentos prestados em juízo dos agentes policiais que participaram das investigações prévias e apreensões, sendo constatada a impressão digital do recorrente em um dos objetos subtraídos, além do fato de terem sido encontrados na casa do réu os objetos posteriormente reconhecidos pelas vítimas como sendo de sua propriedade.

2.

Justamente por isso, não há como desclassificar o furto qualificado para o delito de receptação se o réu não logrou êxito em demonstrar justificativa plausível para a posse dos bens furtados – visto que sua autoria, neste caso, é presumida – além de existir lastro probatório firme nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Higor Junior Silva Santos contra decisão condenatória proferida pelo juízo da 2ª vara criminal de Barra do Garças/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público de Mato Grosso e condenou o apelante pelo crime do art. 155, § 4º, I e II do Código Penal à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão em regime inicial aberto e mais 15 (quinze) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como à reparação de danos no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) destinado às vítimas (ID 133426434, p. 49/56).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, pleiteou, em síntese,
a)
a absolvição do apelante por insuficiência probatória pelo
in dubio pro reo
e, subsidiariamente,
b)
a desclassificação da conduta a ele imputada para o delito de receptação (art. 180,
caput
do Código Penal) (ID 133426444).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões do órgão ministerial. Neste particular, requereu o desprovimento do apelo do réu para manter incólume a sentença condenatória prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 133426447).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou de forma idêntica. Assim, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e desprovimento no mérito (ID 139298184).

É o relatório. Passo ao voto e à sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de apelação criminal interposta pela defesa do réu, requerendo, em síntese, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória pelo
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta a ele imputada para receptação. Todavia, atento à fundamentação expendida e ao conjunto fático-probatório,
verifico não assistir razão à irresignação.

Isso porque, primeiramente, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, laudo pericial, termo de reconhecimento de objeto, auto de entrega, relatório policial, auto de avaliação indireta e relatório final. Não só, a autoria ficou claramente comprovada sobretudo pelos depoimentos dos policiais que participaram das investigações de furtos ocorridos em Barra do Garças/MT, demonstrando que a responsabilidade penal deve recair sobre ele.

Com efeito, a testemunha Juliano Baccin afirmou perante o contraditório e a ampla defesa que a equipe da polícia civil iniciou as investigações por furto de objetos isolados, tais como um veículo localizado em Aragarças/GO. Posteriormente, na mesma cidade, localizaram um cofre de joias subtraído com a mesma dinâmica dos fatos, com nota promissória pertencente aos denunciados Higor, Lucas e “Boy”. Assim, periciaram este título de crédito e verificaram a digital impressa do recorrente, fato este que levou os agentes a prosseguirem em seu intento, sendo que encontraram na residência do apelante um faqueiro pertencente às vítimas, conforme termo de apreensão dos autos.

De mesmo modo, Janes de Paula, da polícia civil, disse em juízo que as investigações efetuadas pela equipe levaram os agentes à imputar a conduta delitiva ao apelante primeiramente pelas digitais impressas na nota promissória, de forma harmônica e coesa com o depoimento de Juliano. Ademais, aliado a este fato, aduziu que a autoria do furto dentro daquele inquérito policial se deu pelo reconhecimento de objeto pelas vítimas e por estarem os réus associados para o cometimento de crimes de mesma natureza e modo de agir.

Já Charles Martins, policial civil, aduziu perante o contraditório e a ampla defesa que na época dos inquéritos havia diversos furtos em residências de médio e alto padrão na cidade, de modo que os denunciados buscavam joias, carros e eletrônicos. Ato contínuo, disse que o
modus operandi
era praticamente idêntico, com arrombamento de janelas, miolos de portas, entre outros, sendo que vários objetos encontrados em posse dos acusados foram reconhecidos pelas vítimas.

De igual maneira, a vítima José Renato afirmou que estava em viagem quando ficou sabendo do furto em sua residência. Além disso, disse que sua funcionária iria em sua casa dar comida e água para seu animal de estimação neste período, quando então recebeu informação dela de que a casa havia sido furtada, afirmando que foram subtraídos uma TV, uma caixa de som JBL e dois relógios, sendo que um desses últimos foi recuperado juntamente com o faqueiro.

Sem divergir do acima exposto, a vítima Maria Julia informou, em juízo, que estava em viagem com seu marido quando sua funcionária – que ficou incumbida de cuidar do cachorro da família – telefonou dizendo que teriam “arrombado” sua casa, informando que a televisão foi levada juntamente com outros objetos. Além disso, informou que posteriormente conseguiu recuperar alguns objetos que foram subtraídos, como um faqueiro e alguns acessórios.

Não obstante, grande parte dos objetos furtados foram encontrados na residência do apelante, ou seja, em sua posse, de forma a inverter o ônus da prova quanto a origem dos objetos. Com efeito, se o réu não logrou êxito em demonstrar justificativa plausível para a posse dos bens furtados, bem como existindo lastro probatório firme nos autos, incabível cogitar a absolvição ou até mesmo a desclassificação para receptação, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça:

(...) Como é cediço,
a posse injustificada
do veículo anteriormente furtado,
sem qualquer comprovação de sua aquisição legítima
, permite-nos concluir que o réu tinha plena ciência da origem ilícita do bem. Importante salientar que, a teor do artigo 156, do Código de Processo Penal,
a apreensão da res furtiva em poder do agente inverte o ônus da prova
,
cabendo à defesa trazer aos autos elementos que comprovem, de maneira inequívoca, o desconhecimento da origem criminosa do bem
, o que não ocorreu no presente caso. Em verdade, em casos desta natureza, o dolo do agente é presumido. (...) (ARE 1.339.245/SP, Min. Luiz Fux, julgado em 31/08/2021 e
publicado em 01/09/2021
).

(...) “
Em virtude da posse injustificada da res furtiva pelo réu, sua autoria é presumida, bem como é também presumida sua responsabilidade e inversão do ônus probatório. Não apresentando a defesa qualquer justificativa plausível para a posse dos bens outrora subtraídos, não há que se falar em absolvição
” (...) (N.U 1010646-40.2021.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022,
Publicado no DJE 14/02/2022
). (N.U 0002534-63.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022,
Publicado no DJE 08/04/2022
)

Portanto, as provas orais colhidas em juízo, bem como a materialidade delitiva e autoria, além da situação de flagrante do apelante em posse dos objetos furtados pertencentes à vítima a qual não logrou êxito em justificar, não comporta entendimento diverso senão da correta tipificação de sua conduta ao fato típico, até porque as provas são robustas nesse sentido, de tal forma que as alegações da defesa colidem com a prova apurada, não sendo aceita, pois a alegação sem prova se torna mero pretexto. Desta feita,
não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, nem mesmo desclassificação da conduta para o crime de receptação
.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e
a desprovejo
, afastando a absolvição do crime de furto qualificado e a desclassificação para receptação requerida pela defesa. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença tal qual prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023